Tribunal: TJPA
Processo: 0060563-75.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0060563-75.2014.8.14.0301

APELANTE: JESSICA RAYANE COSTA BRANDAO, E. J. B. D. C., ESTADO DO PARÁ

APELADO: JESSICA RAYANE COSTA BRANDAO, E. J. B. D. C., ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM RAZÃO DE MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIDA DO ESTE PÚBLICO COM BASE NA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PLEITO AUTORAL DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REJEITADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO POR PARTE DO ESTADO. REJEITADO. INDENIZAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A parte autora interpôs Agravo Interno objetivando a majoração do valor da condenação do Estado do Pará em Indenização por Danos Morais.

2.

O Estado do Pará também interpôs Agravo Interno pugnando pela redução do valor indenizatório.

3.

A condenação do Poder Público deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles, sendo este o caso dos autos, uma vez que, a morte do detento deu-se em razão de motim realizado dentro da unidade prisional.

4.

Desse modo, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das autoras totalizando o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende a natureza pedagógica da condenação e a de compensação do dano sofrido.

5.

Agravos Internos conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS AGRAVOS INTERNOS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVOS INTERNOS em APELAÇÕES CIVEIS interposto pelo ESTADO DO PARÁ; JESSICA RAYANE COSTA BRANDÃO e OUTRO em desfavor de JESSICA RAYANE COSTA BRANDAO e OUTRO; ESTADO DO PARÁ, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movido contra Decisão Monocrática que conheceu os Apelos, negando-lhes provimento.

Em síntese,
narra a autora que em 2014 seu marido e pai da menor, foi morto nas dependências do CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ICOARACI – CDPI.

Informa que a morte foi ocasionada após o início de um motim, por falta de comida na unidade, discorreu que outros presos atearam fogo em colchoes, sendo que o de cujus não foi resgatado, vindo a óbito por asfixia.

Ressaltou que os agentes penitenciários assistiram tudo sem qualquer intervenção ou socorro ao detento, razão pela qual ajuizou ação pugnando o pagamento de indenização de 1.000 (um mil) salários à título de dano material, e R$ 382.272,00 de dano moral.

Em sentença, o juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente a Ação, para condenar o Estado ao pagamento de R$ 100.000 (cem mil reais) a título de Danos Morais a ser dividido pelas autoras.

Inconformada, as autoras ingressaram com Recurso de Apelação pugnando pela majoração da condenação em danos morais, alegando que o valor arbitrado é irrisório e não atende ao caráter pedagógico da indenização em desfavor da parte apelada.

Irresignado, o Estado do Pará também interpôs Recurso de Apelação alegando a inexistência de responsabilidade por parte do ente estadual na morte do detento, uma vez que, o motim que ocasionou a fatalidade foi iniciado pelos próprios detentos, não devendo o Estado ser responsabilizado.

Argumentou subsidiariamente o excesso no valor da condenação em Danos Morais, afirmando que tal condenação não tem caráter enriquecedor, mas sim pedagógico, requerendo a redução do valor.

Em Decisão Monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento dos Apelos, sendo negado provimento.

Contra esta decisão, a parte autora interpôs Agravo Interno, trazendo em suas razões recursais os mesmos argumentos expostos nas razões da Apelação, no sentido de majoração da condenação do Estado do Pará a pagar Indenização por Danos Morais, aduzindo que o valor arbitrário não atende ao caráter pedagógico da condenação, incentivando a reincidência da Fazenda Pública em casos semelhantes aos dos autos.

Sustentou ainda, a possibilidade de condenação do Estado a pagar Indenização por Danos Materiais, em razão de possuir filha menor, sendo a dependência financeira presumida nesses casos. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do Recurso.

Em face dessa decisão, o Estado do Pará também interpôs Agravo Interno, alegando em suas razões recursais que os atuais precedentes jurisprudenciais do TJPA, em casos semelhantes ao dos autos, fixam o limite da condenação em Indenização por Danos Morais no limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo excessivo o atual valor fixado no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Assim, requer o conhecimento e provimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

A questão em análise reside em verificar se o valor arbitrado a título de danos morais se mostra irrisório ou exacerbado em relação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No presente caso, as autoras ingressaram com Ação de Indenização por danos morais e materiais em razão da morte do Sr. Edinaldo Figueiredo da Conceição, que morreu em decorrência de um motim quando estava custodiado no Centro de Detenção Provisória de Icoaraci – CDPI em 2014, conforme certidão de óbito constante no ID. 4634623, pág. 17.

Conforme explicado na Decisão Monocrática recorrida, em casos semelhantes ao dos autos, a Suprema Corte de Justiça entende que a responsabilidade civil do Estado deve se subsumir à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, considerando o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Sabe-se ainda que a condenação do Poder Público deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles, sendo este o caso dos autos.

Outrossim, em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização deve guardar a dupla função, a pedagógica e a de compensação do dano sofrido, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda dirigida à vítima, no sentido de compensar os danos sofridos, desde que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das autoras totalizando o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), deve ser mantido, vez que este valor desestimula a repetição da conduta e garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, segue o entendimento seguido por este E. TJPA:

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MORTE DE DETENTO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ENFORCAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO.
ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 - TEMA 592/STF. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. EVIDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo 4ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Estado do Pará a pagar indenização por danos morais aos demandantes, no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da morte do filho dos autores, ocorrida em estabelecimento prisional. As partes interpuseram recursos de apelação.

2. De acordo com o requerido, o filho dos demandantes teria cometido suicídio nas dependências da Central de Triagem Metropolitana III, em Santa Izabel/PA, utilizando uma corda artesanal conhecida como “Tereza”. Conforme consta na certidão de óbito e no laudo de necropsia (ID’s 14241154 e 14241201), a morte do custodiado teve como causa asfixia-mecânica (enforcamento).

3. O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado.

4. Ainda que o suicídio tenha sido a efetiva causa da morte, a responsabilidade do Estado não pode ser afastada, considerando os seus deveres de proteção e de vigilância, os quais acarretam a obrigação de manter os presos em locais onde não seja possível pôr fim à própria vida, por meio de enforcamento.

5. O óbito ocorrido dentro da unidade prisional, vincula a Administração Pública, que possui o dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o qual garante o respeito à integridade física e moral dos presos, com vistas à proteção da dignidade da pessoa humana. Tema 592 do STF.

6. O valor da reparação deve ser arbitrado com observância da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado
o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, para cada um dos autores.
O quantum indenizatório está em conformidade com a jurisprudência do TJPA.

7. Recursos de apelação conhecidos. Apelação do Estado desprovida. Apelo dos autores provido. Sentença parcialmente alterada, nos termos do provimento recursal.
(grifado)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0832112-31.2019.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
DANO MORAL. MORTE DE DETENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata de Agravo Interno objetivando a reforma da decisão monocrática a fim de excluir a condenação do Estado em danos morais e em caso de eventual condenação que o valor observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. No entanto, restou demonstrado nos autos a responsabilidade do Estado, que detinha a custódia do preso e, portanto, tinha o dever de resguardar sua integridade física e moral.

3. Mantido o quantum arbitrado em R$50mil (cinquenta mil reais), observado a perda do ente e o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (grifado)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0810324-70.2019.8.14.0006, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 18/12/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Por fim, no que se refere ao pedido de condenação em Indenização por Danos Materiais, formulado pelas autoras/agravantes, entendo que resta prejudicada sua análise, tendo em vista que tal alegação não foi suscitada nas razões do Recurso de Apelação, razão pela qual não foi discutido nos fundamentos da Decisão Agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO OS AGRAVOS INTERNOS, E LHES NEGO PROVIMENTO para manter integralmente a Decisão Monocrática recorrida, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024